Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-69.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005464-69.2015.8.07.0014 RECORRENTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ANTONIO MARIZ TORRES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO LEVANTADA EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS, PORÉM, INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONSEQUENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1. Se após os trinta dias da celebração do contrato de compra e venda não foi regularizada a transferência do automóvel, por razões ainda que não se possam atribuir à conta de responsabilidade do adquirente, legítima é a rescisão do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior das coisas. 2. Embora os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento, que viabilizou o próprio negócio jurídico, regulem obrigações distintas, foram resultantes de uma mesma negociação complexa e plurisubjetiva; um ao regular a compra e venda, e outro a operação e crédito. De tal modo, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados pela mesma relação de consumo. Logo, não podem ser vistos isoladamente, pelo que então, rescindido o primeiro, o segundo segue a mesma sorte. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 49, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando excludente de responsabilidade civil. Aduz que, na qualidade de financiadora do contrato de compra e venda, forneceu devidamente o seu serviço, bem como que há culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009